Tribunal: TJDFT
Processo: 0707002-97.2017.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MELHOR POSSE. NÃO COMPROVAÇÃO. Em ação de reintegração de posse, deve ser reconhecida a melhor posse a quem demonstre o efetivo exercício dos poderes inerentes ao domínio, na dicção do artigo 1.196, do Código Civil. Não comprovando o autor que exercia a posse sobre o bem em litígio, a teor do artigo 561, inciso I, do Código de Processo Civil, a pretensão de reintegração de posse deve ser julgada improcedente.